Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740431-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP AGRAVADO: VALEPHARMA MERCANTIL LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AIRWAY TRANSPORTES LTDA - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0705196-77.2020.8.07.0020), ajuizado em desfavor de VALEPHARMA MERCANTIL LTDA - EPP, indeferiu o pedido de penhora do veículo objeto da ação. Em razões recursais, narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da agravada, para que fosse cumprida a obrigação fixada na sentença, que determinou a restituição do veículo objeto da ação pela agravante à agravada, mediante o pagamento das parcelas devidas por ela em seu favor. Sustenta que, intimada para pagamento, a agravada permaneceu inerte, sequer impugnando os valores apresentados no cumprimento de sentença. Realizada a pesquisa via sistema Bacenjud, não foram localizados valores em contas bancárias da executada. Assim, requereu ao juízo a penhora do veículo cuja propriedade fora consolidada à agravada pela sentença exequenda, uma vez que seria o único bem integrante do patrimônio da executada, o que foi indeferido pela decisão agravada. Esclarece que tramitam dois cumprimentos de sentença na origem, sendo cada um ajuizado por uma das partes, devendo o que restou estabelecido na sentença ser analisado em conjunto pelo juízo, uma vez que, conquanto tenha consolidado a propriedade do veículo em favor da agravada, impôs-lhe a contrapartida de realizar a restituição do montante pago pela agravante. Argumenta, assim, a existência de título judicial que estabeleceu dois credores, devendo o juízo equilibrar os interesses das partes, e, considerando a ausência de liquidez da parte agravada, deve ser garantida a penhora do veículo para pagamento do seu crédito. Requer, em liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a penhora do veículo. E, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a relevante argumentação da agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores da medida neste momento inicial. Isso porque tramita perante esta 2a Turma Cível, sob a minha relatoria, o agravo de instrumento de no 0739973-51.2020.8.07.0000, no qual fora deferido o efeito suspensivo ao recurso, justamente para que seja verificada, pelo Colegiado, a obrigação imposta pela sentença a cada uma das partes. Assim, por ora afigura-se desnecessário o deferimento da penhora postulada, uma vez que o veículo ainda se encontra sob a posse da agravante, não havendo qualquer prejuízo a ambas as partes que aguardem a análise de toda a matéria pelo Colegiado, que, inclusive, deverá promover o julgamento de ambos os agravos em conjunto. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Promova a Secretaria, ainda, a associação dos presentes autos ao Agravo de Instrumento no 0739973-51.2020.8.07.0000, para tramitação e julgamento em conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator